Tribunal: TJES
Processo: 0001108-47.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Anulação; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001108-47.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EVA BARROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada.

2. Prejudicada a apelação cível.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, decretar de ofício a nulidade da sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001108-47.2021.8.08.0061

Apelante:

Banco Pan S/A

Apelada:

Eva Barros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação principal e adesivo interpostos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de vargem Alta/ES, por meio da qual, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes decorrentes do contrato de nº 332272205-3, bem como condenar o apelante a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da autora e pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vionte por cento) do valor da condenação. (fls. 98/100v, integrada pelo ato de fls. 123/124)

Em seu recurso, o Banco Pan S/A pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) a regularidade da contratação e a necessidade de produção de prova pericial (ii) impossibilidade jurídica do pedido, ante a higidez da avença, (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis. (fls. 109/120)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 6921058)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dispõe o artigo 429, inciso II, do CPC que, em se tratando de impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu, de modo que, na hipótese, competia ao
Banco Pan S/A
o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato versado na lide.

Sucede que, logo após a contestação e sem proferir decisão saneadora, o magistrado singular, por entender que as questões controvertidas nos autos encontravam-se suficientemente esclarecidas pela documentação juntada, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado é possível somente quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver a necessidade de produzir prova em audiência, ou, ainda, quando ocorrer a revelia.

No caso dos autos, uma vez que o recorrente alegou na contestação que a prova técnica seria imprescindível ao deslinde do caso, a apuração da autenticidade ou não das assinaturas nos documentos apresentados nos autos só poderá ser feito por profissional capacitado para tanto.

Importante deixar claro que
“para que se configure o cerceamento de defesa e, por conseguinte, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se como relevante e imprescindível para o deslinde da controvérsia”
(TJES, Classe: Apelação, 24980114276, Relator: MANOEL ALVES RABELO -Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 24/07/2017).

Nesse cenário, constatado a existência de cerceamento de defesa,
impõe-se a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de prova pericial grafotécnica.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO -VALIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA IMPRESCINDÍVEL. Questionada a veracidade da assinatura aposta no instrumento contratual, a realização de prova pericial é imprescindível para o correto deslinde da controvérsia, pois demanda conhecimentos técnicos" (TJMG - Apelação Cível 1.0570.19.002420-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 16/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Havendo insurgência da parte quanto à validade das assinaturas constantes dos contratos de empréstimo que ela nega ter firmado, necessária a realização de perícia grafotécnica para que seja garantida a efetiva prestação jurisdicional" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.038899-7/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da sumula em 12/07/2021).

Diante do exposto, como se trata de matéria de ordem pública, conheço do recurso para, de ofício, decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica. Via de consequência, prejudicado o apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.